Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702137-34.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: FARYDA MAGALHAES CASAL SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança no 0731221-14.2025.8.07.0001, impetrado por FARYDA MAGALHAES CASAL SILVA, deferiu o pedido de tutela liminar para determinar a reinclusão da Agravada na lista de ampla concorrência do concurso público para o cargo de Analista Judiciário do Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões (ID. 74152588), o Agravante sustenta, em resumo, que a decisão agravada viola o princípio da vinculação ao edital, representa indevida intervenção do Judiciário no mérito administrativo (Tema 485/STF) e fere o postulado da isonomia. Requer a suspensão dos efeitos da decisão e, no mérito, a sua reforma. O preparo foi devidamente regularizado (ID's. 74617616 e 74617617), após despacho desta Relatoria (ID. 74223988). É o breve relatório. Decido. O presente recurso está prejudicado. O objeto do Agravo de Instrumento consiste na análise da legalidade e do acerto de decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência pleiteada pela Agravada. Contudo, da análise dos autos de origem, verifica-se a ocorrência de fato superveniente que acarreta a perda do interesse recursal. Conforme se extrai da decisão proferida em 05/08/2025 (ID. 245118960 dos autos de origem), o d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília declinou da competência para julgar o Mandado de Segurança, determinando a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do interesse manifestado pela União. Com a declaração de incompetência do juízo que proferiu a decisão agravada, os atos decisórios por ele praticados perdem sua eficácia, cabendo ao juízo declarado competente a sua eventual ratificação ou reapreciação, nos termos do art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, a decisão liminar que constitui o objeto deste recurso não mais subsiste no mundo jurídico de forma autônoma, tendo sido tornada ineficaz pelo ato de declinação. Por consequência, exaure-se a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional pretendido neste Agravo, que visava, justamente, sustar os efeitos de um ato que já não os produz. A perda do interesse de agir em sua dimensão recursal é, portanto, manifesta. Sobre o tema, o processualista Nelson Nery Junior leciona: Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado." (NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. 17. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 2.215). Dessa forma, a superveniência da decisão que declinou da competência esvaziou o objeto do presente Agravo de Instrumento, tornando-o prejudicado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, porquanto manifestamente prejudicado pela perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 12 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital